Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738223-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE ROCHA MACIEL AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALICE ROCHA MACIEL, ora autora/agravante, em face da decisão de ID Num. 209825843, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento de no. 0737442-47.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A autora requer em tutela de urgência, que seja afastada a atual gestão, e determinado por este juízo data para nova assembléia, por entender que ocorreu falhas na assembléia anterior. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que a determinação de afastar a atual gestão poderia causar prejuízos enormes ao condomínio que ficaria sem representantes, e ainda, seria uma decisão contrária ao disposto no art. 300, §3o do CPC, que proibe a concessão da antecipação, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como nesse caso. Cite-se.” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o afastamento da atual gestão do condomínio, em face de nulidades na assembleia geral, na qual ocorreu a eleição. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Aponta que a assembleia geral ordinária que elegeu os dirigentes para o biênio 2022-2024, consignou que o mandato duraria até o mês de maio de 2024, entretanto, a referida administração criou uma comissão eleitoral que estabeleceu regramento para uma assembleia marcada para o dia 29/06/2024. Afirma que o período de inscrição das chapas foi estabelecido em desacordo com as normas do regimento interno do condomínio e do Código Civil. Sustenta que, ao contrário do que foi afirmado na decisão agravada, o condomínio não ficaria sem administração, pois há um supervisor geral eleito em 2022, com mandato de 72 meses, que responderia pela administração durante o afastamento da administração atual. Argumenta que a assembleia que elegeu a atual gestão foi convocada por diretoria com mandato não vigente, em período diverso do previsto no regimento interno do condomínio, sem a publicação de edital de convocação, e com criação de comissão e regulamento de eleições sem deliberação. Assevera ser necessária a realização de nova assembleia em formato presencial, pois a atual administração é quem gerencia o aplicativo no qual são realizadas as votações virtuais. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a questão debatida nos autos principais demanda dilação probatória. Afinal, das provas trazidas aos autos, não é possível verificar as circunstâncias em que se deu a elaboração do regulamento das eleições do condomínio agravado, tampouco se houve justo motivo para que a assembleia fosse realizada no dia 29/06/2024. Dessa forma, é prudente que se aguarde a dilação probatória, com exercício do contraditório, para analisar as nulidades apontadas pela agravante. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade em que figura como causa de pedir a não observância, pelo condomínio réu, do prazo legal para convocação de assembleia condominial, pugnando o demandante, em sede antecipatória, pela suspensão dos efeitos da aludida assembleia. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva aferição de vício de consentimento ou de defeito formal na convocação da assembleia impugnada, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. A medida postulada se revela com nítido caráter satisfativo e risco de irreversibilidade em prejuízo da parte adversa, se mostrando temerária a sua concessão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809757, 07436707520238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMINIO. ASSEMBLEIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Não se concede a tutela de urgência quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a suspensão dos efeitos dos referidos atos dos registros/escritos lançados em ata de assembleia. 3. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia. 4. Agravo Interno Prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1166120, 07165832320188070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No mais, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, o afastamento da atual gestão do condomínio, sem que seja garantido um contraditório mínimo, pode gerar prejuízos ao próprio condomínio, pois este ficará sem uma gestão instituída. Em relação ao argumento da agravante de que o supervisor geral poderia assumir estas atribuições, observo que o art. 13 do Regimento Interno do condomínio (ID Num. 209783123, pág. 51) prevê atribuições específicas para a diretoria de supervisão geral, dentre as quais não se inclui eventual substituição da administração geral. Portanto, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal, sendo necessário o indeferimento do pedido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 13:45:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora